Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707938-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN AFONSO DE LIMA AGRAVADO: FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN 00901639664 DESPACHO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GILVAN AFONSO DE LIMA (GNEWS COMUNICAÇÃO ME) contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação Cominatória n. 0741320-14.2023.8.07.0001, ajuizada por FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN em seu desfavor. Nos termos da r. decisão agravada (ID 185128441 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ratificou a decisão liminar anteriormente proferida e indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu, por entender que o decisum estava devidamente fundamentado. Na oportunidade, o d. juízo a quo destacou que em face da decisão que deferiu a tutela de urgência já houve interposição de agravo, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, razão pela qual entendeu ser descabida reiteração do pedido de suspensão de decisão já denegado pelo Tribunal ad quem. Em suas razões (ID 56361554), o agravante postula, inicialmente, a gratuidade de justiça. No mérito, reitera a tese acerca da precedência no uso do nome “Brasília In Foco”, sob o fundamento que o utiliza desde 12/10/2016 em programa de rádio veiculado na Rádio Guará FM 98,1, tendo a empresa agravante sido fundada em 27/11/2017. Alega que não foram apresentados os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela porquanto a decisão agravada teria se baseado apenas a data de registro da marca no INPI, efetuado pela agravada em 2023, desconsiderando: i) a anterioridade na utilização da marca e a possibilidade de cassação, administrativa ou judicial, de seu registro; ii) a necessária dilação probatória para identificar a precedência no uso da marca. Aduz que a necessária reforma da r. decisão também quanto à aplicação do elevado valor de multa (astreintes), que já atinge o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e está sendo executada provisoriamente pela agravada. Nestes termos o agravante requer, em sede de cognição sumária, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a decisão agravada (e a execução provisória da multa) até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida em favor da agravante. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. De início, convém ressaltar que, nos autos de origem, a parte ré formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça na contestação e tal pedido não foi analisado pelo Juízo a quo. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência desprovida de assinatura (ID 177498832). Contudo, a declaração de hipossuficiência não é apta a demonstrar, por si só, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sobretudo porque, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0747971-65.2023.8.07.0000, interposto em 09/11/2023, o réu efetuou o devido recolhimento do preparo. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMENDA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4.Apesar de intimado a comprovar por meio documental a hipossuficiência, o apelante deixou de apresentar os documentos necessários. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635845, 07082176920218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS MONITÓRIAS. VALORES ALTOS. INDÍCIOS DE RENDA.DECISÕES INALTERADAS. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. O comprovante de Cadastro Único por si só não comprova hipossuficiência econômica, principalmente quando as movimentações financeiras superam o limite estabelecido pelo Programa. 3. A existência de diversas cártulas, algumas prescritas, embasando o ajuizamento de diversas monitórias e ações de execuções perante este e. Tribunal de Justiça, algumas com os valores superiores como 10.000 (dez mil reais), constituem fortes indícios de fonte de renda, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 4. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1690085, 07022274720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de imposto de renda do ano de 2023, extratos de todas as suas contas bancárias relativo aos últimos 3 (três) meses, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, as faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 14:01:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora